Tribunal: TJDFT
Processo: 0020038-78.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020038-78.2016.8.07.0009 RECORRENTE: IPE-OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: JOÃO BATISTA LACERDA NETO, MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO DA RETENÇÃO EM 15%. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Incorporadora que, conquanto formalmente alheia ao contrato, atuou diretamente na sua consecução, integra a cadeia de fornecimento e assim é parte legítima para a causa que tem por objeto a resolução e restituição dos valores pagos. II. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/90. III. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. IV. A devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação, ainda que o desfazimento da promessa de compra e venda tenha provindo do seu inadimplemento. V. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402, 403, 404 e 475, todos do Código Civil, sob o fundamento de que o distrato se deu por culpa exclusiva do ora recorrido, bem como o percentual de retenção dos valores pagos pelo adquirente deve ser fixado conforme o estipulado em cláusula do contrato que foi livremente firmado pelas partes; b) artigo 394 do CC, sustentando que o termo inicial dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão, e não o dia da citação. Indica, em relação a ambas as teses, dissenso jurisprudencial com precedentes do STJ. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002 – “termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador”), sob o rito dos recursos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 21071352). Em nova análise da matéria, a Terceira Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima mencionado (ID 35173025). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto. Entretanto, constato que a parte recorrente ventila outra tese nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 402, 403, 404 e 475, todos do Código Civil, tampouco no que tange ao alegado dissenso interpretativo, pois, segundo a jurisprudência do STJ, “Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 2277385, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/03/2023. Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar questões fático-probatórias do caso concreto, providências que desbordam dos limites do apelo especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161, conforme requerido em ID. 11641421 - Pág. 17. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029